Tribunal: STF
Processo: ARE 1515971
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 601, pp. 1-2):



     



    “EMENTA ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APP DE DUNAR. CONDENAÇÃO À ELABORAÇÃO DE PRAD. CUMULAÇÃO COM CONDENAÇÃO PECUNUIÁRIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO EM RELAÇÃO AO PARTICULAR. O meio ambiente saudável como garantia de bem estar digno para esta e para as futuras gerações está constitucionalmente consagrado no art. 225 da CRFB/88. A legislação florestal, entretanto, não é nova. O primeiro Código a tratar do tema data de 1934, quando o então presidente Getúlio Vargas editou o Decreto nº 23.792/34 criando limites de ocupação do solo. Tal norma foi substituída pela Lei nº 4.771/65, sujeita a sucessivas mudanças e que vigorou no Brasil até 2012, quando sancionado o Novo Código Florestal, qual seja a Lei nº 12.651/12. As dunas e sua vegetação fixadora configuram área de proteção permanente, cuja danificação demanda condenação à reparação pelo degradador. Ainda que possível a cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar pelas agressões ao meio ambiente, a indenização em dinheiro pelo dano ambiental deve ter lugar quando comprovada a inviabilidade técnica de recomposição da área e o retorno ao status quo ante, apresentando cunho subsidiário ou, excepcionalmente, quando o dano se perpetuou no tempo de forma que o reconhecimento da possibilidade de reparação não afasta a gravidade do prejuízo ambiental a ponto de tornar não apenas possível, mas imperiosa a cumulação de condenações. A responsabilidade pela demolição da obra, em relação ao Estado, é solidária, dado o caráter de indivisibilidade do dano ambiental, e subsidiária na execução (após o particular).”



     Os embargos de declaração opostos pela União e pelo MPF foram rejeitados. Já os aclaratórios opostos pelo particular foi acolhidos apenas para afirmar sua legitimidade passiva, sem efeitos infringentes (eDOC 631).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 225, §3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 653, p. 4):



     “Objetiva o presente recurso extraordinário a reforma desse acórdão, defendendo-se a tese de que, ao reformar a sentença que havia condenado a ré Antônio M F Prado – ME, ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente, o acórdão recorrido violou o disposto no art. 225, § 3º, da CRFB/881 , que expressa o princípio da reparação integral do dano ambiental, do qual é corolário o princípio do poluidor-pagador.” 



     Alega-se, ainda, que (eDOC 653, p. 21):



    “(...) no tocante à condenação ao pagamento de indenização, afigura-se imprescindível seja ela imposta à ré, cumulativamente com a obrigação de recuperação da área degradada. Isso porque, somente assim estar-se-á dando cumprimento ao art. 225, § 3º, da CRFB/882 , que expressa o princípio da reparação integral do dano ambiental, do qual é corolário o princípio do poluidor-pagador. A toda evidência, a degradação ambiental causada só será reparada na máxima proporção possível (promovendo-se, assim, a reparação dita integral) mediante a fixação cumulativa do dever de recuperar a área degradada e do dever de indenizar, este último visando, precipuamente, a compensar a privação temporária, imposta à coletividade, do equilíbrio ambiental no local atingido até que se completem os trabalhos de recuperação”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante a aplicação da Súmula 279 do STF e pela necessidade de análise de norma infraconstitucional (eDOC 680) .



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    A matéria debatida nos autos refere-se à possibilidade de haver cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização decorrente de dano ambiental.



    A respeito da reparação de danos ambientais, o artigo 225, 3º, da Constituição Federal, assim estabelece:



     “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.



    (...)



    § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.



    A Lei 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que:



    “Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:



    (...)



    VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. (grifei).



    Da análise dos dispositivos acima citados, é evidente a possibilidade de cumulação da reparação do dano com a condenação do degradador ao pagamento indenização pelos danos ambientais causados.



    Ainda nesse sentido, esta Corte, no julgamento da ACO 1527, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23.11.2022, se manifestou sobre a possibilidade de cumulação de pedido de reparação de danos com indenização por danos morais e materiais. Cito trecho da decisão:



    “Quanto à impossibilidade de cumulação de pedidos, rejeito tal argumento, tendo em vista que é possível haver a união de pedidos que contenham obrigação de fazer e pagamento de indenização por danos materiais e morais, diante dos princípios do poluidor pagador e da reparação integral ao ilícito ambiental, nos termos da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça:



    ‘Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar’”. (grifei).



    Saliento, também, o entendimento da autora Carolina Costa Val Rodrigues sobre a possibilidade de cumulação:



    “(...) em conformidade com o conjunto de normas ambientais, especialmente aquelas dimanadas da Constituição da República de 1988, e seguindo orientação jurisprudencial dominante, é perfeitamente cabível a cumulação de obrigações de fazer/não fazer com indenização, pois o intuito do legislador é a proteção do meio ambiente e, além disso, a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclua o dever de indenizar. Essa condenação é ampla e constitui uma forma de compensar os prejuízos que não puderam ser diretamente reparados e de reparar os danos causados à coletividade durante o tempo em que ficou privado daquele recurso ambiental, bem como uma forma de evitar que o fato danoso venha a se repetir”. (RODRIGUES, Carolina Costa Val. Da responsabilidade ambiental e a possibilidade de cumular a reparação natural com a indenização pecuniária. Revista Jurídica de Jure, Belo Horizonte, v. 12, n. 21, 2013, pp. 8-9, grifei).



    Ademais, evidencia-se que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim consignou (eDOC 601, pp. 14-16):



     



    “A sentença, entretanto, merece ser modificada nos pontos em que fixou indenização pecuniária em detrimento do particular, bem como no ponto que afastou a responsabilidade do ente público.



     O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, diante da comprovação da ocorrência de dano ambiental, caso haja necessidade da adoção de certos procedimentos visando à integral recuperação da área degradada, a despeito da ocorrência de recuperação natural, não se exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente (REsp nº 904.324/RS, 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 27/05/2009).



     Em síntese, verificada a lesão ao meio ambiente, sua reconstrução às condições originais é adequada à vocação do Direito Ambiental, que prioriza medidas preventivas, reparatórias e compensatórias, em lugar da mera indenização pecuniária pelos danos ocasionados. 



    Por outro lado, ainda que possível a cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar pelas agressões ao meio ambiente, a indenização em dinheiro pelo dano ambiental deve ter lugar quando comprovada a inviabilidade técnica de recomposição da área e o retorno ao status quo ante, apresentando cunho subsidiário ou, excepcionalmente, quando o dano se perpetuou no tempo de forma que o reconhecimento da possibilidade de reparação não afasta a gravidade do prejuízo ambiental a ponto de tornar não apenas possível, mas imperiosa a cumulação de condenações. Portanto, a cumulação só se justifica quando há a necessidade de complementação, por eventual insuficiência das demais condenações, e em razão das peculiaridades do caso concreto.



    (...)



    No caso dos autos, não há indício de que o dano de terraplanar APP de duna seja irreparável, do que afasto a condenação da empresa particular ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00. 



    Logo, merece parcial provimento ao apelo de ANTONIO M F PRADO - ME para afastar a condenação pecuniária”.



    Verifico que, na origem, houve comprovação da existência do dano ambiental. Dessa forma, a condenação da recorrida na obrigação de reparar a área destruída não é apta a afastar o pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, tendo em vista que a reparação deve ser efetiva e integral. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. COEXISTÊNCIA COM A REPARAÇÃO DO DANO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina buscando a reparação de dano ambiental, bem como o pagamento de indenização. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Definir se a possibilidade de reconstituição da área degradada afasta o dever de indenização pecuniária. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A possibilidade de recomposição da área a seu estado anterior não dispensa o infrator do pagamento de indenização pecuniária. 



    IV. DISPOSITIVO 



    Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1445124 AgR, Relator: Min. Flávio Dino, Redator p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 27.06.2024, grifei).



    Em relação ao julgamento supramencionado (RE 1445124-AgR), extraio os seguintes trechos do voto do e. Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão (eDOC 615, pp. 20-27):



    Desse modo, sendo indiscutíveis o dano ambiental e a necessidade de recuperação da área degrada, cabe analisar uma questão eminentemente jurídica, quanto à possibilidade de cumulação de indenização com a obrigação de recuperação do dano ambiental. 



    (...)



    Sobre a matéria, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete analisar, em última instância, a legislação infraconstitucional, editou a Súmula 629, segundo a qual Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes do STJ: (...)



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981 E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM . DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 



    1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pela supressão de vegetação típica de brejo sem autorização do órgão ambiental competente. O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 



    2. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 



    3. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que fixe, in casu, o quantum debeatur reparatório do dano já reconhecido no acórdão recorrido.” (REsp 1.255.127, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 12/9/2016).



    Seguindo essa linha, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ACO 1527, de relatoria do Eminente Ministro GILMAR MENDES, DJe de 23/11/2022, teve a oportunidade de se manifestar sobre a possibilidade de cumulação de pedido de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, em causas relativas a danos ambientais. (...)



    Assim, a condenação da parte ré na obrigação de fazer não é apta a eximi-la do pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, já que a reparação pelo dano deve ser efetiva e integral. 



    Dessa forma, é o caso de reforma do acórdão recorrido, para o fim de condenar a parte recorrida também no pagamento de indenização por dano ambiental. (...) (grifei). 



     Assim, é o caso de reformar o acórdão para condenar a parte recorrida também ao pagamento de indenização por dano ambiental.



     Ante o exposto, dou provimento ao recurso para restabelecer os termos da sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, conforme disposto no art. 932, inciso V, alínea b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente